Tribunal: STJ
Processo: 0807266-16.2022.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190065 - AL (2024/0486259-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: ODON VIEIRA DE ARAUJO
INTERES.
: OLIMPIO JOSE LIMA DINIZ
INTERES.
: OLDERICO DOS SANTOS
INTERES.
: OLEGARIO SOARES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA.
1. Configurada a violação do art. 1.022 do
impõe-se o
CPC/2015,
retorno dos autos à Corte de origem para que aprecie os embargos de
declaração.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA53012870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f6c25dd-2cc8-48a4-b6ae-04cbeaca84d8

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53012870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f6c25dd-2cc8-48a4-b6ae-04cbeaca84d8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190065 - AL (2024/0486259-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469

WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503

FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105

GABRIELA MAGALHÃES - AL007252

HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: ODON VIEIRA DE ARAUJO
INTERES.
: OLIMPIO JOSE LIMA DINIZ
INTERES.
: OLDERICO DOS SANTOS
INTERES.
: OLEGARIO SOARES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA.
1. Configurada a violação do art. 1.022 do
impõe-se o
CPC/2015,
retorno dos autos à Corte de origem para que aprecie os embargos de
declaração.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela UNIÃO contra decisão de
minha relatoria, que deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal
a fim de que sejam analisados os embargos declaratórios.
a quo
No recurso, a União alega que, "por ter optado a ANSEF pela
interposição de recurso especial, sob alegação de violação ao
CPC, sem a devida
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52110564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/11/2025 18:26:58
Código de Controle do Documento: 231bcd9e-26fd-45d0-b5c9-8598c063233a

interposição dos embargos de declaração, o que impede o tribunal se debruçado sobre o
mesmo, não há que se falar em violação a referido normativo legal de recurso inexistente"
(e-STJ fl. 969).
Impugnação apresentada (e-STJ fls. 974/980).
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida não merece reparos.
Conforme registrado na decisão agravada, o
do
art. 1.022
CPC/2015
prevê que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Especificamente quanto à hipótese do inciso II, a novel legislação
processual definiu como omissão as seguintes situações: (i) deixar de se manifestar sobre
tese firmada em sede de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de
incompetência; (ii) incorrer a decisão judicial em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o, do
Esse dispositivo, por sua vez, trata dos casos em que a decisão
CPC/2015.
judicial carece de fundamentação, senão vejamos:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Documento eletrônico VDA52110564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/11/2025 18:26:58
Código de Controle do Documento: 231bcd9e-26fd-45d0-b5c9-8598c063233a

Para a admissão do recurso especial com base no referido dispositivo,
a omissão tem que ser manifesta, ou seja, imprescindível para o enfrentamento da
controvérsia.
No caso dos autos, a decisão agravada destacou que o Tribunal de
origem nem sequer apreciou os embargos opostos (e-STJ fl. 962) e que o aresto de e-STJ
fls. 846/848 se limitou a julgar questão de ordem suscitada de ofício, tendo apenas
determinado "[...] a retificação do acórdão das apelações abaixo elencadas para constar que
'DECIDE a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do Relatório, do Voto da Relatora
para o Acórdão, que passam a integrar o presente julgado'" (e-STJ fl. 846), bem como a
determinar "[...] a reabertura do prazo para a oposição de embargos de declaração" (e-STJ
fl. 849).
Assim, estando configurada a violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
faz-se necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que a medida
integrativa seja analisada. Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLCO FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. DECISÃO DE CONVERSÃO DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
PRECLUSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÕES. VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CPC/2015.
PRESSUPOSTOS
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO
DA
OFENSA
VERIFICADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo
Civil de 2015.
II - É recorrível a decisão de conversão do Agravo em Recurso Especial, porém
somente para se discutir o preenchimento dos requisitos relacionados ao
conhecimento do próprio Agravo, motivo pelo qual se afigura preclusa a
insurgência formulada apenas em sede de Agravo Interno, interposto contra
pronunciamento que decidiu o Recurso Especial. Precedentes.
III - Configurada a omissão no acórdão do Tribunal a quo e preenchidos os
requisitos para o reconhecimento de violação ao
.022 do
impõe-
art. 1
CPC/2015,
se o retorno dos autos à origem, a fim de que o vício seja sanado.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
CPC/2015,
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA52110564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/11/2025 18:26:58
Código de Controle do Documento: 231bcd9e-26fd-45d0-b5c9-8598c063233a

V - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.993.522/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52110564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/11/2025 18:26:58
Código de Controle do Documento: 231bcd9e-26fd-45d0-b5c9-8598c063233a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.190.065 / AL
Número Registro: 2024/0486259-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023291719904058000 08072661620224058000 23291719904058000 8072661620224058000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: ODON VIEIRA DE ARAUJO
INTERES.
: OLIMPIO JOSE LIMA DINIZ
INTERES.
: OLDERICO DOS SANTOS
INTERES.
: OLEGARIO SOARES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS - GRATIFICAÇÃO
COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
Documento eletrônico VDA52996997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:55:34
Código de Controle do Documento: fa3db6e1-bbef-4126-92b3-8720f491d55d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: ODON VIEIRA DE ARAUJO
INTERES.
: OLIMPIO JOSE LIMA DINIZ
INTERES.
: OLDERICO DOS SANTOS
INTERES.
: OLEGARIO SOARES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:55:34
Código de Controle do Documento: fa3db6e1-bbef-4126-92b3-8720f491d55d